Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). IMPOSSIBILIDADE. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que condiciona o levantamento dos valores no cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória ou de agravo de instrumento que versa sobre a inexigibilidade do título.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível condicionar o levantamento dos valores no cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória ou de agravo de instrumento que versa sobre a inexigibilidade do título.
III. Razões de decidir
4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (Código de Processo Civil, artigo 969).
5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. Após, a ação rescisória foi julgada (não conhecida). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda.
6. Além disso, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal é incumbência atribuída ao relator (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso II).
7. Por isso, condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 ou de agravo de instrumento alegando inexigibilidade do título (argumento já suscitado na rescisória) teria os mesmos efeitos da tutela provisória concedida naquela ação rescisória. Não incumbiria ao juízo de primeira instância impedir o cumprimento da decisão rescindenda, pois esse mister foi atribuído ao relator do processo de competência originária dos tribunais.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. II, 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1972550, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, acórdão 1971823, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, acórdão 1970112, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, acórdão 1948564, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 21.11.2024.